Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO QUALIFICADA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente para absolvê-lo da condenação relativa a uma oitava vítima (extorsão qualificada), mantendo sua condenação como incurso nas sanções dos crimes de organização criminosa e extorsão qualificada (sete vítimas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se o aresto impugnado baseou a condenação segundo o texto da lei e a evidência dos autos e ii) verificar se a dosimetria da reprimenda atendeu aos ditames legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.
4. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
5. Devidamente comprovado nos autos o grupo criminoso que o sentenciado atuava, com nítida e complexa estrutura, divisão de tarefas e hierarquia, com a finalidade da prática de crimes, efetivamente consumados com a extorsão qualificada em face de 7 (sete) vítimas.
6. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão Criminal improcedente.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0732691-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 30/09/2025.